Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 313, V, "A", DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMINAR NA RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. ENTENDIMENTO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não enseja a suspensão automática da execução individual de título executivo judicial transitado em julgado, conforme disposto no artigo 969 do CPC.
2. A suspensão do processo com base no artigo 313, V, "a", do CPC, por prejudicialidade externa, depende da demonstração de impacto direto e inevitável da ação rescisória sobre a execução, o que exige relação clara de subordinação entre as demandas, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. O debate acerca da constitucionalidade ou legalidade da norma que embasa o título executivo já foi exaurido no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A possibilidade de grave lesão ao erário, ainda que alegada com base em eventual procedência da rescisória, não constitui fundamento suficiente para suspender a execução de título judicial, especialmente quando se trata de verba alimentar. A segurança jurídica e a efetividade das decisões transitadas em julgado prevalecem até decisão definitiva contrária.
5. A Emenda Constitucional 113/2021 não impede a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção monetária e juros, mas veda a aplicação de índices concomitantes de correção ou juros a partir de dezembro de 2021.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, está em conformidade com a EC 113/2021, regulando os procedimentos operacionais de precatórios no Judiciário, sem ilegalidade.
7. Recurso conhecido e não provido.